Tribunal: TJMT
Processo: 1059031-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059031-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OSVALDINA OLIVEIRA BORBA - CPF: 320.436.431-34 (RECORRENTE), CRISTINA PEREIRA DA SILVA FERNANDES - CPF: 730.688.881-15 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (RECORRIDO), RENATO CESAR VEIGA RODRIGUES - CPF: 278.851.748-32 (ADVOGADO), KELLY MARIANE GAMA DA SILVA - CPF: 316.599.598-29 (ADVOGADO), DM SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 48.009.837/0001-28 (RECORRIDO), PANMALLA CARNEIRO MOREIRA BACELLAR - CPF: 006.564.663-08 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1059031-74.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1059031-74.2025.8.11.0001

Recorrente:
Osvaldina Oliveira Borba

Recorridas:
Qi Sociedade de Crédito S.A., Dm Soluções Financeiras Ltda, Banco Bmg S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO ADVOGADO. REGULARIDADE. COMPARECIMENTO PESSOAL OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DE NORMA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da ausência da autora à audiência de conciliação, nos termos da legislação dos juizados especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da autora invalida a sentença de extinção do processo quando a parte está representada por advogado regularmente constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação realizada na pessoa do advogado constituído é válida, pois este detém poderes para representar a parte em todos os atos processuais.

4.

A intimação pessoal constitui exceção aplicável apenas quando a parte não tem advogado ou está assistida pela Defensoria Pública, hipótese não verificada no caso.

5.

O comparecimento pessoal da parte às audiências no juizado especial é obrigatório, sendo a ausência injustificada causa de extinção do processo.

6.

A parte autora não apresenta justificativa idônea nem comprova impedimento relevante para o não comparecimento.

7.

A extinção do processo sem resolução de mérito decorre de norma expressa e visa a assegurar a celeridade e efetividade do procedimento.

8.

A condenação ao pagamento de custas possui natureza sancionatória e não é afastada pelo benefício da gratuidade de justiça, salvo prova de força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação realizada na pessoa do advogado regularmente constituído supre a necessidade de intimação da parte no juizado especial. 2. A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. A intimação pessoal é exigida apenas quando a parte

não tem advogado ou é assistida pela Defensoria Pública, nos termos da legislação processual. 4. A condenação em custas por ausência em audiência possui natureza sancionatória e não é afastada pela gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46, artigo 51, inciso I e parágrafo 2o; Código de Processo Civil, artigo 186, parágrafo 2o; Enunciados número 20 e 28 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1017236-88.2025.8.11.0001, julgado em 04 de novembro de 2025; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1009335-69.2025.8.11.0001, julgado em 18 de junho de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1059031-74.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1059031-74.2025.8.11.0001

Recorrente:
Osvaldina Oliveira Borba

Recorridas:
Qi Sociedade de Crédito S.A., Dm Soluções Financeiras Ltda, Banco Bmg S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Osvaldina Oliveira Borba
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
4
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 348499902): julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo
51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995 e
Enunciado n. 28, do FONAJE
, em face da ausência da autora na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 348499903): defende que o não compareciemnto ausência à audiência de conciliação ocorreu em razão da ausência de intimação pessoal da autora.

Contrarrazões
(Id’s. 348499921, 348499922 e 349206881): pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1059031-74.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1059031-74.2025.8.11.0001

Recorrente:
Osvaldina Oliveira Borba

Recorridas:
Qi Sociedade de Crédito S.A., Dm Soluções Financeiras Ltda, Banco Bmg S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual visa a reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos
do
artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995
, em razão de sua ausência na audiência de conciliação.

No presente caso, o recorrente, apesar de ter sido devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada em
09/12/2025 às 13h20
, conforme o Termo juntado no Id. 348499900, bem como não logrou êxito em justificar sua ausência, tendo em vista que não colacionou nos autos nenhum documento probatório como meio de corroborar suas alegações.

A recorrente fundamenta sua irresignação na tese de que a intimação realizada exclusivamente por meio de seu advogado constituído seria insuficiente para validar a extinção do processo por ausência à audiência, invocando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

O sistema processual brasileiro estabelece distinção clara entre as formas de intimação conforme a representação processual da parte. Quando a parte está assistida por advogado particular regularmente constituído nos autos, as intimações são realizadas em nome do causídico, que detém poderes para representar seu cliente em todos os atos processuais. Esta é a regra geral que decorre da própria natureza do mandato judicial e da capacidade postulatória privativa dos advogados.

A exceção a esta regra encontra-se expressamente prevista no artigo 186, §2o do Código de Processo Civil, que estabelece a prerrogativa de intimação pessoal quando a parte é assistida pela Defensoria Pública. Trata-se de norma especial que visa a assegurar maior proteção aos hipossuficientes representados pelo órgão público, reconhecendo as peculiaridades do atendimento prestado pela instituição e a necessidade de comunicação direta com o assistido em determinadas situações.

No caso concreto, a intimação da parte reclamante acerca da solenidade ocorreu em tempo hábil por meio de seu pelo advogado.

Destaca-se que, no Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória. O Enunciado n.o 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais - traz de forma clara o regramento:

“Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

Ademais, o artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95 é cristalino ao estabelecer que extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências. Trata-se de norma imperativa que visa preservar a celeridade e efetividade do procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, desestimulando a desídia processual e o abandono de causas. A ausência injustificada da parte reclamante à audiência de conciliação acarreta, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo plausível sua condenação ao pagamento das custas processuais, a teor do disposto no §2o do referido dispositivo legal.

É nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Extingue-se o processo quando o autor não comparecer a qualquer das audiências do processo e tampouco justifica a sua ausência no referido ato, sendo plausível a sua condenação ao pagamento ao pagamento das custas processuais, a teor do disposto no § 2o do art. 51, da Lei no 9.099/95. 2. Consta no Termo de Audiência de Conciliação realizada em 01/07/2025 às 14h40min que a parte Reclamante deixou de comparecer e não juntou nos autos nenhuma prova que justificasse sua ausência na audiência de conciliação. 3. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. 4. Em caso de ausência da Reclamante, em qualquer uma das audiências, sem justificativa, a Lei n. 9.099/95 prevê a extinção do processo com a possibilidade do pagamento de custas processuais em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, §2o in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; § 2o No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas. 5. Conforme consta na sentença recorrida: “A intimação da parte reclamante acerca da solenidade ocorreu em tempo hábil à sua comunicação pelo advogado constituído e/ou para formulação de pedido de redesignação. É preciso dizer que, não comparecendo a parte reclamante à audiência, assume o ônus de justificar a ausência, mesmo porque, como ônus, trata-se de um imperativo do próprio interesse. A legislação apenas diz que, com a ausência da parte, será extinta a demanda e ponto. Não há necessidade de se intimar ou conceder prazo, pois incumbe à parte a proatividade de justificar a ausência na própria solenidade ou, no máximo, logo em seguida e desde que se trate de fato impeditivo contemporâneo. Afinal, fato pretérito deve ser justificado até a abertura da solenidade.”

6. Importante observar que, até a presente data, a autora não apresentou a justificativa pela sua ausência na audiência de conciliação e, por isso, não há como eximi-la do pagamento de custas. 7. A sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e condenou a parte Promovente ao pagamento das custas processuais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1017236-88.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 51, I, da Lei no 9.099/1995, em virtude da ausência da parte autora à audiência de conciliação. No recurso, sustenta-se a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal da reclamante, que é assistida pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para audiência de conciliação acarreta nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão de sua ausência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil exige, mediante requerimento da Defensoria Pública, a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência que somente ela possa realizar.

4. No caso, houve requerimento expresso na petição inicial para que a parte autora fosse pessoalmente intimada da audiência, porém tal providência não foi adotada, tendo o feito sido extinto por ausência injustificada.

5.
A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, quando requerida, configura vício processual, ensejando a nulidade da sentença.

6. Deve-se anular a sentença para que o processo tenha regular prosseguimento, com nova intimação da parte autora e realização da audiência designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, quando formalmente requerida, configura nulidade da sentença que extingue o feito por ausência à audiência de conciliação.

2. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito em violação ao artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo o processo retornar à origem para regular prosseguimento.

(...)

(N.U 1041960-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)”. (grifei)

Cumpre esclarecer que a concessão da gratuidade da justiça não exime a parte do pagamento das custas processuais, quando configurada a contumácia, pois esta possui natureza sancionatória. Assim, referida despesa não é alcançada pelo benefício, salvo comprovação de que a ausência decorreu de motivo de força maior, o que não se verificou no caso concreto.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. ART. 373, INCISO II DO CPC.
CONTUMÁCIA
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 28/FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não sendo abarcada pelo benefício da
justiça

gratuita
. (...)
(N.U 1009335-69.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)”

Portanto, a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei n.o 9.099/95 e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026